Tribunal: TJSP
Processo: 2083752-93.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão que acolheu o pedido formulado no incidente. ADMISSIBILIDADE: Os elementos dos autos demonstram a existência de grupo familiar caracterizado notadamente pela confusão patrimonial e pelo desvio de finalidade da pessoa jurídica. Cabível a desconsideração da personalidade jurídica. Aplicação do art. 50 do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão que acolheu o pedido formulado no incidente. ADMISSIBILIDADE: Os elementos dos autos demonstram a existência de grupo familiar caracterizado notadamente pela confusão patrimonial e pelo desvio de finalidade da pessoa jurídica. Cabível a desconsideração da personalidade jurídica. Aplicação do art. 50 do Código Civil. Precedente desta Eg. Corte. Nulidade da decisão e cerceamento de defesa não configurados. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.